Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. MÉRITO RECURSAL RESTRITO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RENDA EXTRA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. ELEVAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2. Na espécie, há nos autos indicativos de que o apelado aufere, além do benefício assistencial mencionado, renda extra com desentupimento de esgoto e compra e venda de celulares, a justificar a elevação dos alimentos de 20% (vinte por cento) para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, por ser o valor, diante da capacidade financeira do alimentante, suficiente para contribuir com a subsistência do autor.

3. O fato de o apelado possuir outro filho não constitui, por si só, motivo suficiente para não elevar a obrigação alimentar, diante do dever legal de contribuir para o sustento de todos os filhos, proporcionando padrão semelhante de convivência entre a prole.

4. Recurso conhecido e provido.